Tribunal: CARF
Processo: 19311.720080/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720080/2020-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.710 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE TABACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 30/09/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a sentença que reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio de
IPI não garantiu expressamente a possibilidade de escrituração no Raipi é de
ser aplicada a regra de vedação de tal escrituração, impondo-se a glosa de
referidos créditos.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA EFD-ICMS/IPI
A entrega em atraso da EFD-ICMS/IPI sujeita o infrator à imposição da multa,
nos termos da legislação de regência.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF. APLICAÇÃO. O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de normas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720080/2020-90
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a Impugnação.
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 2 a 27.
Segundo a Fiscalização, a Impugnante está obrigada à entrega da Escrituração Fiscal
Digital - EFD ICMS IPI desde 01/10/2012. Conforme apurado (vide tabela a seguir),
houve atraso na entrega em vários períodos entre 2015 e 2017 e, assim, deve ser
aplicada a multa prevista na alínea “a”, inciso I, c/c com o parágrafo § 3o do art. 57 da
Medida Provisória 2.158-35/2001:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

Ademais, a Fiscalização solicitou explicações acerca de valores informados no SPED
EFD ICMS/IPI no campo VALOR DE OUTROS CRÉDITOS DE IPI para os meses de:
setembro de 2015, dezembro de 2016 e julho de 2017. Em resposta, a Impugnante
noticiou a existência de demanda judicial relativa à crédito-prêmio de IPI, em que se
reconheceu o direito de pessoa jurídica (VACCHI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO)
que foi, posteriormente, incorporada pela Impugnante. Referida demanda, processo no
5041401-18.2019.4.04.7100 (antigo n.o 00.09.12523-0/RS), ainda tramita perante a 13a
Vara Federal de Porto Alegre/RS.
A Impugnante informou que não houve a transmissão de Declaração de Compensação
para o aproveitamento de referido valor. O aproveitamento desses valores de crédito de
IPI foram lançados diretamente na escrita fiscal, no Campo “Outros Créditos”: referente
ao mês de setembro de 2015, lançou o valor correspondentes de R$ 70.000.000,00
(setenta milhões de reais), referente ao mês de dezembro de 2016, lançou o valor
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

correspondentes de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e, finalmente, referente
ao mês de julho de 2017, lançou o valor correspondentes de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais).
Analisando o assunto, a Fiscalização apurou que a ação judicial citada foi
originariamente promovida por VACCHI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Tal
empresa promoveu ação ordinária visando obter a declaração da:
""(...) existência do direito da Autora de auferir os estímulos fiscais decorrentes da
exportação de seus produtos ao exterior, nos termos do Decreto-Lei n.° 461/69,
aplicando-se as alíquotas para este efeito consolidadas na Resolução ClEX n° 02119,
tendo como base de cálculo o valor FOB das exportações realizadas, sem nenhuma
dedução, a partir de dezembro de 1981, desconsiderando a extinção do incentivo
prevista na Portaria Ministerial n° 176/84, condenando-se a Ré ao pagamento dos
mesmos em espécie, mediante requerimento administrativo na forma da legislação do
IPI, devidamente corrigidos monetariamente desde a data em que poderiam ter sido
utilizados, segundo os índices de variação das ORTNs e OTNs e acrescidos de juros
moratórios e compensatórios."(...)
VACCHI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO obteve sucesso em sua pretensão, tendo
ocorrido o trânsito em julgado em 17/12/2002.
Neste cenário é que a Impugnante, invocando contrato de cessão de créditos, escriturou
diretamente em seus registros internos R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais),
respectivamente aos anoscalendário de 2015, 2016 e 2017.
A Fiscalização assentou que o “contrato de cessão de direito de crédito” celebrado com
a empresa VACCHI SA INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 92.761.618/0001-91, não
foi registrado em cartório a fim de produzir efeitos perante terceiros nos termos do art.
221 do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Ademais, tal contrato celebrado com a VACCHI, ainda que por hipótese seguisse todas
as determinações legais, não seria apto a justificar a compensação. Lembre a redação do
art. 74 da lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) II - em que o
crédito:
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Destacou a Fiscalização que a Impugnante terminou por incorporar a detentora original
do crédito em 23/10/2015, e lançou o valor no SPED EFD ICMS IPI em setembro 2015.
A Fiscalização aduz que a Impugnante não efetuou a confissão de seus débitos em
Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF) e que buscou efetuar a compensação
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

do crédito direto em sua escrituração (“auto compensação”), procedimento
absolutamente vedado desde 2002 com a alteração do caput do art.74 da lei 9.430/1996,
ou seja, há mais de 15 anos.
Ademais, informa que após o trânsito em julgado, iniciou-se processo autônomo de
execução, o qual ainda está em trâmite, com questões pendentes obstruindo a utilização
administrativa do crédito e disso o contribuinte tinha total conhecimento. Não há,
inclusive, decisão quanto à desistência da execução judicial.
Nessa esteira, aponta que a Impugnante tinha conhecimento que não poderia ter
realizado a escrituração do crédito em por isso, formulou pedido de habilitação
(processo no 18186.722656/2016-97, fl.1154), sem que referida habilitação tenha
ocorrido, exatamente pela pendência quanto à desistência da execução.
Em suma, a Fiscalização entende que mesmo com o reconhecimento do direito
creditório referente ao crédito-prêmio, somente após a regular homologação da
desistência do processo de execução e cumpridos todos os requisitos do art. 74 da lei
9.430/1996 e da legislação de regência, inclusive após a análise do pedido de
habilitação, é que o contribuinte estaria autorizado a declarar sua compensação.
Para finalizar, a Fiscalização afirma 1) faltar ao direito creditório invocado pelo
contribuinte o requisito da certeza e liquidez referidos pelo art. 170 do CTN, já que não
houve a apresentação detalhada de cálculos referentes aos valores supostamente
recolhidos indevidamente, índices usados de correção etc; 2) ter havido autuação
anterior de DICINA por utilizar de forma indevida o CRÊDITO-PRÊMIO (2013) e por
apresentação extemporânea do SPED EFD ICMS IPI (2013 e 2014) no processo no
18088.720093/2017-91, tendo sido mantido o auto de infração pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme o Acórdão do no 3201005.372 –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 21/05/2019; 3) ter sido determinado pela Justiça
Federal o bloqueio da compensação administrativa, conforme consta no Ofício no
86/2018, da 2a Vara do Foro Regional Sarandi de Comarca de Porto Alegre, de
22/01/2018, constante no processo no 13851.720116/2018-27.
Em sua Impugnação, a autuada alegou que o ano de 2020 se iniciou com a surpresa da
pandemia e o isolamento social repentino e que o setor produtivo da empresa
Impugnante não ficou de fora das adaptações necessárias e do arrocho financeiro.
Houve redução de pessoal e o fluxo de produção foram fortemente afetados. Os
departamentos administrativos e contábeis tiveram que ser reduzidos quase em sua
totalidade em face da preferência e conveniência de se manter a produção.
Nesse sentido, aduz que necessita de tempo para providenciar não só a documentação
requerida pela RFB, bem como outras que se fazem de extrema importância para a sua
defesa, sob de pena de serem prejudicadas e desrespeitadas garantias constitucionais.
Quanto ao mérito, defende que não há lastro legal para se determinar que, pelo simples
fato de que o crédito decorre de decisão judicial, deva-se obrigatoriamente adotar a
compensação por declaração, em detrimento do creditamento escritural. Em rigor, o art.
74 da Lei n. 9430/1996, não determinaria que todo e qualquer crédito decorrente de
decisão judicial deva seguir o rito da compensação. Em sentido totalmente diferente, o
que referido dispositivo estabelece é que, diante de créditos passíveis de ressarcimento
ou restituição, inclusive os decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, o
contribuinte poderá proceder ao devido pedido de compensação. Nessa mesma linha, o
Decreto-Lei no 491/1969 permitiria a utilização do crédito mediante dedução, ou seja,
por meio de creditamento escritural.
Além disso, a Fiscalização teria partido da falsa premissa de que a Impugnante estaria
realizando uma compensação e, por isso, concluiu que o procedimento adotado estaria
errado, posto que não teriam sido observadas as regras concernentes à
COMPENSAÇÃO prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 e na IN 1.300/2012, que então
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

regulamentava o tema. Contudo, o caso em análise NÃO se consubstancia em
COMPENSAÇÃO, motivo pelo qual a legislação e os procedimentos citados não se
aplicariam, evidenciando a insubsistência da premissa que sustentou o lançamento.
Com efeito, o Poder Judiciário, por meio de decisão que já transitou em julgado,
reconheceu o direito de a Impugnante aproveitar o crédito-prêmio de IPI nos termos do
Decreto-Lei 491/69, ou seja, para desconto do IPI devido nas operações internas. Sendo
assim, a utilização do crédito nos termos do Decreto-Lei no 491 determina que este seja
lançado no respectivo Livro de Apuração do IPI.
E o fato de ter havido pedido de habilitação de crédito que ainda não foi apreciado não
infirma todo o exposto acima, já que referido pedido somente será necessário na
hipótese de a empresa optar por realizar a compensação, o que a empresa ainda NÃO
fez. E, assim sendo, a inexistência de decisão final do fisco neste processo de
habilitação do crédito não interfere no que já foi exposto acima.
Ainda no que se refere ao crédito ora sob discussão, a Impugnante afirma que não era de
terceiro à época da escrituração porque a incorporação de VACCHI SA INDUSTRIA E
COMERCIO pela Impugnante não ocorreu em 23/10/2015 (como afirmado pela
Fiscalização), mas sim em 15/09/2015.
Isto porque a alteração contratual data de 15/09/2015, sendo esta a data que deve ser
considerada nos termos do art. 36 da Lei n.o 8.934/94, posto que seu protocolo foi
devidamente realizado dentro do prazo de 30 dias. Além disso, ainda que se considere
23/10/2015 como sendo a data da incorporação certo seria que, quando dos fatos
geradores de 2016 e 2017, não restaria qualquer dúvida de que a incorporação já tinha
ocorrido.
Lembra a Impugnante que, quando há a incorporação, a incorporadora se subsume nos
direitos e obrigações da incorporada, nos termos do art. 227, §3.o, da Lei n.o 6.404/76:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Na mesma seara, é o Código Civil em seu art. 1.116 que prescreve que “na
incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em
todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os
respectivos tipos”.
Quanto à multa por atraso na entrega da EFD, a Impugnante afirma que a apresentação
extemporânea da obrigação acessória ocasionou o lançamento no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês-calendário ou fração do atraso. Ocorre que haveria violação
à isonomia e à capacidade contributiva posto s tratar de multa em valor fixo,
independentemente de porte ou de faturamento.
Quanto à multa de ofício, alega ser confiscatória pelo elevado percentual previsto em
lei.
É o relatório, no essencial.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/09/2015 a 31/12/2017
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a sentença que reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio de IPI não
garantiu expressamente a possibilidade de escrituração no Raipi é de ser aplicada a
regra de vedação de tal escrituração, impondo-se a glosa de referidos créditos.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA EFD-ICMS/IPI
A entrega em atraso da EFD-ICMS/IPI sujeita o infrator à imposição da multa, nos
termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Simultaneamente, a Impugnante apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e Requerimento à DRJ06, e neste último aponta a
ocorrência de lapso manifesto no acima citado Acórdão da DRJ06. O requerimento foi apreciado
pela DRJ, onde se concluiu que não houve ofensa ao art. 32 do Decreto n.o 70.235 de 1972, que
trata de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão.
Prosseguindo o processo foi remetido ao CARF para apreciação do Recurso
Voluntário de e-fls. 390/427, com as contrarrazões da PGFN nas e-fls 451/470.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento.
Conforme já relatado o processo trata de Auto de infração de IPI, e de aplicação
de multa, devido a atraso na entrega da EFD ICMS IPI em vários períodos e aproveitamento
indevido de crédito de IPI lançados diretamente na escrita fiscal, no Campo “Outros Créditos”:
referentes a crédito prêmio derivado de ação judicial.
Preliminar
Inicialmente o Recorrente repete os argumentos apresentados na Impugnação. No
qual alega que em razão da pandemia ocasionada pela COVID-19, teve o seu direito de defesa
prejudicado, visto que as medidas sanitárias afetaram a empresa, dificultando, assim, a
apresentação dos documentos necessários à comprovação do seu direito. Diante disso, requer:
Diante dos fatos, afirma-se que a impugnação e agora o recurso voluntário, se
apresentam incompletos em decorrência da falta de meios necessários para apresentação
completa da defesa.
Feitas tais considerações, preliminarmente, faz-se necessária a anulação do acórdão
recorrido, com o devido retorno dos autos à Delegacia de origem, para que o Recorrente
possa atender ao pedido da RFB como também providenciar as documentações
necessárias para comprovar seu direito.
Para finalizar as questões preambulares, frisa-se que, somando-se ao fundamento
técnico com a lógica interpretativa jurídica, é indiscutível que o crédito em debate
pertence a Recorrente e assim foi reconhecido em decisão transitada em julgada e é
ilógico cobrar os valores em sua totalidade como crédito não houvesse.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

Ademais, foi protocolado nos autos da ação que reconheceu o crédito da Recorrente,
pedido de “desistência” da execução, para o uso do numerário de outra maneira.
Referido pedido ainda não foi homologado. Porém, trata-se de requerimento unilateral
onde não há contraditório e muito menos resistência do judiciário.
As alegações recursais não apresentam motivos suficientes para devolução dos
autos à unidade de origem, visto que as restrições sanitárias não podem ser utilizadas como
impedimento à apresentação de documentos que supostamente já existem, produzidos antes
mesma do evento pandemia, afinal o período de apuração a que se refere o auto de infração é
datado de 2017.
Outrossim, havendo outras provas ou documentos a apresentar, poderia ter o feito
junto com a Impugnação, ou mesmo com o Recurso Voluntário, buscando aplicação do princípio
da verdade real, que tem aceitação no CARF.
Como se vê, a recorrente apenas alega ter sido prejudicado o seu direito de defesa,
mas não esclarece de forma específica quais são os impedimentos para apresentação de provas,
bem como não esclarece quais provas estaria impedida de produzir. Nesse sentido, não há
argumentos concretos capaz de subsidiar um eventual pedido de diligência.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Mérito
No mérito a recorrente apresenta os seguintes pontos que devem ser objeto de
reforma da decisão a quo:
 Nulidade pela ausência de manifestação sobre um dos pontos primordiais
mencionados na Impugnação, qual seja: a existência de nulidade do Auto de
Infração em decorrência de erro na fundamentação jurídica, posto que os art. 98 a
105 da IN 1717/2017 (compensação por declaração), que foram utilizados como
fundamento para a cobrança, não se aplicam ao caso em questão;
 Nulidade decorrente de INOVAÇÃO contida na r. decisão recorrida, ao
apresentar novo fundamento para tentar dar suporte à autuação, o que não é admitido
pelo nosso ordenamento jurídico pátrio; a Improcedência do fundamento novo
levantado na decisão ora recorrida.
 O procedimento adotado pela Recorrente está correto, posto que em consonância
com a r. decisão judicial que transitou em julgado e, como NÃO fez a compensação,
não estava sujeita às normas apontadas no auto de infração, posto que a situação
fática a elas não se subsume.
 As multas aplicadas merecem ser afastadas, porquanto afetadas de máculas.
Nos três primeiros pontos acima destacados como de discordância do
contribuinte, pode-se concluir pelos mesmos fundamentos, de forma que devem ser analisados
em conjunto. No primeiro alega nulidade da decisão de piso, pois entende que não foram
consideradas as suas alegações sobre erro na capitulação legal do Auto de Infração o art. 98 a
105 da INSRF 1717/2017.
Ocorre que não houve erro algum na capitulação, sequer são mencionados os
artigos 98 a 105 da INSRF 1717/2017 no enquadramento legal do Auto de Infração. Conforme
se verifica nas e-fls 03 que abaixo colaciono:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

A recorrente ressalta ainda que a fiscalização considerou que houve compensação
indevida dos créditos e que não foi essa a operação. Vejamos destaques do Recurso Voluntário:
Com efeito, em sua Impugnação, a ora Recorrente dedicou um tópico próprio para
apontar a nulidade contida no Auto de Infração, decorrente da incorreta capitulação
legal nele apontada, posto que os art. 98 a 105, da Instrução Normativa SRF 1717/2017,
que foram utilizados como fundamento para a cobrança, NÃO se aplicam ao caso em
análise.
Isto porque estes preceitos legais são relativos à compensação com créditos que
decorrem de ação judicial, mas o caso em supedâneo NÃO se subsume a esta situação,
haja vista que NÃO se trata de compensação.
O crédito prêmio de IPI foi utilizado nos exatos moldes em que autorizado pela decisão
judicial transitada em julgado, não tem sido objeto de compensação.
Como não foi objeto de compensação, a Recorrente não estaria sujeita aos preceitos
normativos citados acima, que foram apontados como fundamento legais para a
exigência do crédito tributário em tela, quando do lançamento.
Neste sentido, houve incorreta capitulação legal no Auto de Infração, o que gerou a
nulidade, que foi aduzida com detalhes no primeiro tópico do “MÉRITO” da
Impugnação, denominado “1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”, que se inicia a partir das fls. 299 deste
feito administrativo.
Já no ponto que trata de eventual nulidade da decisão recorrida por inovação dos
motivos que sustentam o lançamento, o Recurso voluntário apresenta as seguintes razões:
(...)
Com efeito, conforme amplamente já discorrido, o auto de infração foi lavrado porque o
Sr Fiscal entendeu que a ora Recorrente não teria efetuado a confissão de seus débitos
em DCTF e que teria realizado a compensação de crédito direto em sua escrituração, o
que seria vedado. Veja o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls. 45 destes autos):

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

Neste trecho fica evidente a premissa que partiu o Senhor Fiscal, de que a empresa teria
supostamente feito a COMPENSAÇÃO, que é procedimento previsto no art. 74 da Lei
n.o 9.430/96.
Esta compensação mencionada é o procedimento pelo qual o contribuinte pode utilizar
créditos apurados para quitar débitos de tributos administrados pela Receita Federal.
Todo o lançamento foi pautado nesta premissa, de que a Recorrente teria feito a
compensação e não teria observado a legislação de regência deste instituto da
compensação.
Todavia, tal como explanado na Impugnação, a ora Recorrente NÃO FEZ A
COMPENSAÇÃO, motivo pelo qual a legislação citada não se aplica ao caso.
Ao certo, a Recorrente adotou o procedimento previsto na decisão judicial que transitou
em julgado, que se pauta no Decreto – Lei n.o 491/69.
Não obstante o Sr Fiscal tenha mencionado o teor da decisão judicial que transitou em
julgado, em que houve a menção expressa ao Decreto-lei n.o 491/69, o mesmo
simplesmente ignorou tal fato quando do ato de lançamento.
Deveras, em nenhum momento, quando da autuação, o teor do Decreto-Lei n.o 491/69
ou mesmo a forma como este deveria ser interpretado ou aplicado ao caso foi objeto do
ato de lançamento.
O lançamento NÃO se pautou na forma como deveria ser interpretada a decisão judicial
transitada em julgado à luz do Decreto-Lei n.o 491/69. O lançamento foi embasado na
premissa, diga-se equivocada, de que a Recorrente teria feito compensação (que não foi
o que fez) e não teria seguido as normas de regência do instituto da compensação (art.
74 da Lei n.o 9.430/96 e IN 1300/12).
E quando da Impugnação, a ora Recorrente dedicou tópico (2.1 que se inicia a partir das
fls. 301 destes autos) para comprovar que seu proceder se coadunava com a decisão
judicial transitada em julgado, que determina a utilização do crédito-prêmio de IPI nos
termos do Decreto-lei n.o 491/69, procedimento que NÃO se confunde com o instituto
da compensação aduzido pelo Sr Fiscal.
Ao analisar a Impugnação ofertada, os nobres julgadores da DRJ acolheram a alegação
da Recorrente de que realmente NÃO se tratava do crédito de terceiros.
No que tange ao procedimento adotado, se manifestaram da forma como segue.
Por primeiro, consideraram a decisão judicial transitada em julgado e deixaram claro
que a mesma reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito nos termos do Decreto-
lei n.o 491/69.
Cumpre transcrever trecho da r. decisão recorrida, contido as fls. 369 destes autos, com
a seta vermelha para o destaque:

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

(...)
Ocorre que, em uma infrutífera tentativa de salvar o lançamento, não obstante
entenderem que ao caso se aplicaria a decisão judicial que determinou o aproveitamento
do crédito nos moldes estabelecidos pelo Decreto-Lei 491/69, acabaram por inovar e
trazer à baila uma suposta interpretação a ser conferida ao julgado, no sentido de que a
partir do Decreto Lei de 1.722/79 o crédito já não poderia ser aproveitado no Livro de
Apuração.
Note-se que este fundamento para tentar invalidar a utilização da decisão judicial se
perfaz em NOVIDADE.
Em nenhum momento, quando da lavratura do Auto de Infração, o Sr Fiscal utilizou isto
como fundamento para afastar o procedimento adotado pela Recorrente que estava
pautado na decisão judicial, que determinava o aproveitamento com base no Decreto-
Lei 491/69.
(...)

Feita a leitura do Recurso, entendo haver um equívoco de interpretação acerca da
decisão judicial e do lançamento. Sendo certo que a decisão judicial, nos termos acima
destacados, apenas considerou devido a Autora o direito de aproveitar os estímulos decorrentes
da exportação de seus produtos nos termos do Decreto-Lei n.o 491, logo, não se tratou da forma
como esses créditos seriam aproveitados, e nem poderia, porque o procedimento fica a cargo da
Receita Federal por meio de seus atos normativos. Também não cabe ao contribuinte fazer o
aproveitamento da forma que melhor lhe convir, devendo, por óbvio, observar a legislação
vigente.
Por essa razão, de forma sucinta, a decisão a quo esclareceu que caberia ao
contribuinte a execução da sentença transitada em julgado em 17/12/2002, alternativamente, a
Impugnante poderia buscar a habilitação do crédito, o que de fato fez (processo no
18186.722656/2016-97, fl.1154) para em seguida proceder com a compensação como forma de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

aproveitamento de créditos reconhecidos por decisão judicial (arts. 81 e seguintes), nos termos
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012 (atualmente Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 2017), vejamos o que disse a DRJ:

Temos, então, que a partir do Decreto-lei no 1.722, de 1979, o benefício previsto no
Decreto-lei no 491, de 1969, já não mais podia ser aproveitado no Livro de Apuração do
IPI.
E tal vedação não foi afastada pela sentença transitada em julgado. De fato, como já
visto, referida sentença garantiu o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio, nos
termos estabelecidos pelo Decreto-lei no 491, de 1969 que, àquela altura, já vedava a
escrituração no Raipi.
Disso resulta correto o procedimento fiscal. De fato, a escrituração do crédito no Raipi
foi totalmente irregular, sem amparo na sentença transitada em julgado ou na norma de
regência do benefício.
Além disso, há o fato de que o direito conquistado em sede de conhecimento ser objeto
de execução específica, ainda em curso. Se assim é, não caberia o procedimento adotado
pela Impugnante de aproveitar, unilateralmente, um direito para o qual solicitou
execução junto ao Poder Judiciário.
(...)
Ora, não houve qualquer inovação por parte da DRJ, o que de fato ocorreu foi
uma explicação mais detalhada sobre os motivos do lançamento, atendendo assim os
questionamentos da Impugnação. Também não se falou sobre a recorrente ter realizado
compensação indevida, pelo contrário, o que se extrai dos excertos acima é que a compensação
(diferente do procedimento de “auto compensação, entendido pela revogação do § 1o do Art. 1o
da Decreto-Lei no 491/69, expressamente vedado desde 2002 com a alteração do art. 74, caput,
da Lei n. 9.430/1996) seria o caminho adequado, em detrimento da escrituração direta no RAIPI
sem antes realizar o processo de habilitação.
Desta forma, diante da evolução normativa, o benefício previsto no Decreto-Lei no
491/69, já não mais podia ser aproveitado no LAIPI.
Importante frisar o que foi ressaltado pelo AFRFB – Relator, no voto condutor:
(...)
Em que pese o fato de, em princípio, assistir razão à Impugnante quanto à data da
incorporação – o que de fato a tornaria detentora de direito originalmente reconhecido à
incorporada -, nada disso é relevante para a presente discussão. Vale dizer, ainda que
correta a tese da Impugnante quanto à incorporação, não restariam superados os óbices
antes mencionados.
O caminho correto seria a execução da sentença transitada em julgado;
alternativamente, a Impugnante poderia tentar a habilitação do crédito, o que de fato fez.
Em um ou em outro procedimento deverão restar definidos os delineamentos do direito.
Para o deslinde da controvérsia que ora se analisa – glosa de crédito no RAIPI – temos o
suficiente: a impossibilidade de creditamento, estabelecida desde o Decreto-lei no 1.722,
de 1979.
Note-se que tal impossibilidade de escrituração decorre, também, da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012 (atualmente Instrução Normativa RFB no 1.717, de
2017) que estabelece a compensação como forma de aproveitamento de créditos
reconhecidos por decisão judicial (arts. 81 e seguintes) e isso após o devido processo de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

habilitação sem que, portanto, seja possível que referido crédito transite pela
escrituração.

O processo de habilitação precedente a compensação é o procedimento estipulado
pela Receita Federal, conforme mencionado na decisão ora recorrida e bem lembrado pela PGFN
em suas contrarrazões, vejamos:
A DICINA incorporou a VACCHI em 23 de outubro de 2015 e lançou o valor no
SPED-EFD-ICMS/IPI em setembro de 2015. A RECORRENTE, porém, não efetuou a
confissão de débitos em DCTF, fazendo a compensação diretamente em sua
escrituração, procedimento de “auto compensação” que é proibido desde 2002, com a
alteração do art. 74, caput, da Lei n. 9.430/1996.
Essa vedação legal é de suma importância para a administração tributária, pois somente
com a confissão em DCTF é possível um efetivo controle para que não seja feito um
aproveitamento em dobro dos créditos a serem objeto de compensação. A se permitir a
“auto compensação”, especificando-se apenas como “outros créditos”, como fez a
recorrente, não se permitiria nenhum controle dos créditos já utilizados e dos que ainda
podem ser compensados.
Isso sem falar no risco em se compensar e, ao mesmo tempo, requerer judicialmente os
valores. A Fiscalização, no presente caso, identificou que após o trânsito em julgado foi
iniciado processo autônomo de execução, ainda em trâmite, com questões pendentes
obstruindo a utilização administrativa do crédito, algo do qual o contribuinte tinha total
conhecimento. Não há, inclusive, decisão quanto à desistência da execução judicial, o
que configura, na prática, o risco de duplo aproveitamento dos valores.
Sabendo que não poderia ter realizado a escrituração do crédito, a DICINA formulou
pedido de habilitação (processo no 18186.722656/2016-97, fl.1154). Essa habilitação
não ocorreu justamente porque não houve desistência no pedido de execução judicial.
Em síntese, para que a DICINA venha a aproveitar esses créditos é necessário:
1o) desistir do processo de execução judicial;
2o) cumprir com os requisitos do art. 74 da Lei n. 9.430/1996;
3o) realizar pedido regular de habilitação do crédito.
A RECORRENTE não cumpriu com esses requisitos e insistiu em procedimento que já
havia sido objeto de autuação anterior, como veremos a seguir.
(...)

Por essas razões entendo por manter a decisão recorrida e o lançamento, não
havendo o que falar em nulidade nem mesmo em reforma.
O quarto ponto de controvérsia, objeto do Recurso Voluntário, esta na multa
aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória de entrega da Escrituração Fiscal Digital –
EFD-ICMS/IPI, dentro do prazo estabelecido, conforme ficou demonstrado no quadro
apresentado junto com o relatório acima.
A recorrente argumenta que a multa tem caráter confiscatório, que fere o princípio
da isonomia e cita precedente do STF que não guarda relação com o presente caso.
A multa aplicada esta prevista na alínea "a", inciso I, c/c com o parágrafo § 3o do
art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001 e posteriores modificações, que dispõe:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.710 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720080/2020-90

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 1 9 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-Ias Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
I- por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei n° 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
(...)
§ 3 ° A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei n° 12.873, de 2013)
(...)
Considerando que a legislação em vigor foi corretamente aplicada, entendo que
assiste razão a decisão de piso, que destaca não ser a instância administrativa o local adequado
para pleitear inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido é a súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 487
DF CARF MF
Original